Tribunal: TJPA
Processo: 0008315-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4841 - Quitação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008315-35.2014.8.14.0301

APELANTE: DIVA MARLENE SALES FIGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO CITIBANK S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLATRATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 285-A DO CPC ANTIGO – VERIFICADA A POSSIBILIDADE DE PARCIAL PROVIMENTO - SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIVA
MARLENE SALES FIGUEIRA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO,
julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 269, I c/c art. 285-A do CPC ANTIGO.

Em suas razões, a parte apelante suscitou a nulidade da sentença, sob o argumento de que ainda havia necessidade de produção de outras provas, bem como de que a sentença é
extra petita
.

Afirmou que no contrato realizado entre as partes foram utilizadas cláusulas abusivas, com a incidência de juros capitalizados. Argumentou que a capitalização de juros é vedada. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 16822466, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que
julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 269, I c/c art. 285-A do CPC ANTIGO
.

Após acurada análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão em parte à autora.

A apelante faz uma série de alegações que, à primeira vista, podem ser consideradas improcedentes, como, por exemplo, a ilegalidade da capitalização de juros. No entanto, a alegação de que foi aplicada na operação uma taxa de juros superior à prevista em contrato é procedente.

Em uma análise minuciosa ao contrato (ID. 1661506 – página 4/7), observa-se que consta expressamente o “custo efetivo total da operação: 79,69 a.a”.

O custo efetivo total é o valor real que se paga pela transação. Ele, obrigatoriamente, engloba todas as taxas, juros, tributos, encargos e seguros do empréstimo ou financiamento.

No contrato também consta o valor do empréstimo de R$45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 2.787,17 (Dois mil, setecentos e oitenta e sete reais).

Ocorre que ao realizar um simples cálculo da operação, em qualquer site especializado, verifica-se que foi aplicada a taxa efetiva de juros de 5,19% ao mês, que corresponde à taxa efetiva de 83,52% ao ano. Ou seja, está sendo aplicada de fato uma taxa em percentual superior ao custo efetivo total expresso no contrato.

Assim, confirmada a possibilidade de procedência da ação, mesmo que parcial, não poderia o magistrado julgar improcedente o feito de forma antecipada, nos termos do art. 285-A do CPC ANTIGO. Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade.

Uma vez que o julgamento foi proferido antes de citada a parte ré e antes da possibilidade produção de provas, entendo que não deve ser logo julgado o mérito da ação, o que poderia configurar a supressão de instâncias e cerceamento de defesa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo ocorrer o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento

do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024